Tribunal: STF
Processo: ARE 900580
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Plano de saúde. Manutenção de condições e preços vigentes. Lei nº 9656/98. Matéria infraconstitucional. 3. Alegação de violação aos arts. 5º II, XXXV e LIV; e 93, IX da CF/88. Inexistência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.